Tribunal: STF
Processo: RHC 62390
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
- PRISÃO CIVIL. DIVIDA ALIMENTAR.
- A PRISÃO CIVIL DO RESPONSÁVEL PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR PODE SER CUMPRIDA EM PRISÃO ESPECIAL OU EM QUARTEIS, NA
HIPÓTESE DE O DEVEDOR SER DIPLOMADO POR ESCOLA SUPERIOR DA REPUBLICA
(ART-295, VII, DO CPP), VEDADA, POREM, A TRANSFORMAÇÃO DA MENCIONADA
CONSTRIÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR OU EM LIBERDADE VIGIADA, POIS ESTAS
SUBTRAIRIAM DAQUELA SUA RAZÃO DE SER: - "MEIO COATIVO PARA COMPELIR
O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA COMO
DENTRO DE SUAS POSSIBILIDADES". RECURSO DE "HABEAS CORPUS" PROVIDO
EM PARTE.